Tribunal: TCU
Processo: 004.444/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1541/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 004.444/2020-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Adahir Ventura Barcia Rodrigues (XXX.100.307-XX); Amelia Cotta Alves (XXX.605.897-XX); Astrogilnira Pereira Justo (XXX.156.527-XX); Clea Fernandes da Silva (XXX.750.437-XX); Dalva Therezinha Jorge Costa (XXX.157.347-XX); Dulce Salomao Simoes (XXX.555.977-XX); Evany Cardoso Rocha do Amaral (XXX.561.697-XX); Gilda Pereira Correa (XXX.731.797-XX); Jacy Brasiliense de Carvalho (XXX.925.517-XX); Jandyra da Silva Cavalcanti (XXX.644.697-XX); Maria Aparecida da Conceicao Silva (XXX.565.067-XX); Maria Jose Araujo Rola (XXX.179.007-XX); Maria de Lourdes Lodi Lourenco (XXX.692.477-XX); Maria de Lourdes de Jesus Rega Dutra (XXX.898.207-XX); Marilla de Moura Azevedo (XXX.960.497-XX); Marly Solange Nahas Gelmini (XXX.817.627-XX); Miriam Fichman Fainguelernt (XXX.752.837-XX); Ocirema Batista do Couto (XXX.977.607-XX); Zenaide Guimaraes de Carvalho (XXX.208.817-XX); Zilda Borges Gomes (XXX.259.267-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.